Tribunal: TJES
Processo: 5001241-80.2023.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Substituição do Produto
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001241-80.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO SALVADOR
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001241-80.2023.8.08.0013

RECORRENTES: ROGERIO SALVADOR

RECORRIDOS (AS): LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA.; ASSURANT SEGURADORA S.A.

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. PRODUTO COM DEFEITO. RECURSO INOMINADO PROVIDO EM PARTE. REFORMA DA SENTENÇA OBJURGADA EM PARTE PARA RECONHECER LESÃO MORAL NA LIDE. NOTEBOOK. PRODUTO ESSENCIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 18, § 1º DO CDC. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Breve relatório em razão da dispensa nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS ajuizada por ROGERIO SALVADOR em face de LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA.; ASSURANT SEGURADORA S.A, na qual alega a parte autora que adquiriu produto NOTE 15,6 CEL 4GB/1TB

330-150IGM LNV, bem como garantia estendida. Ocorre que o aparelho deixou de funcionar. Em contato com a seguradora solicitou o reparo, mas fora informada de que não havia cobertura. Diante disso, ingressou com a presente ação requerendo a inversão do ônus da prova; ressarcimento do valor pago monetariamente atualizado ou a substituição por outro em perfeitas condições, sendo esse último o desejo do Autor e a condenação das rés ao pagamento por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id.

11858619), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Pelo exposto, na forma do artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, para condenar as requeridas, solidariamente, à restituição do valor pago pelo consumidor na aquisição do produto, qual seja, R$ 1,897,00 (mil, oitocentos e noventa e sete reais), com juros a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso da quantia, mediante a devolução do produto.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, a parte Autora pretende a reforma para que lhe seja deferido a condenação em danos morais e a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso (Id. 11846697).

As Recorridas apresentaram contrarrazões no Id. 11858647 e Id. 11858645, tendo ambas pugnado pela manutenção da r.sentença, ocasião em que depositaram o valor da condenação referente ao dano material no Id. 11858644.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à recorrida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Sumariamente, importa trazer à baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço que ensejou a condenação em danos materiais, vez que as rés não interpuseram recurso inominado nesse sentido, além de já terem depositado em juízo o valor da condenação, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto à indenização por danos morais.

Isto posto, em breve resumo dos autos, tem-se que o autor adquiriu um notebook no valor de R$ 1.897,00 (mil, oitocentos e noventa e sete reais) em 22/10/2019, na Recorrida SIPOLATTI, ocasião em que também firmou um contrato de seguro de garantia estendida com a Recorrida ASSURANT. Ao iniciar o uso do aparelho, deparou-se com avarias relacionadas ao funcionamento inadequado de algumas teclas, o que o motivou a acionar a garantia. Após, sobreveio laudo técnico disponibilizado pela Recorrida ASSURANT informando que a análise realizada constatou tela quebrada devido à queda, batida ou pressão, tendo negado a indenização ao Autor. Todavia, o Recorrente argumentou que enviou seu aparelho apenas com defeito nas teclas e que tal avaria provavelmente ocorreu durante o transporte realizado pelas Rés.

Superada tal questão, em que pese o respeito ao Exmo. Juízo Primevo, não coaduno do entendimento de inexistência de lesão moral no caso em apreço, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em mero inadimplemento contratual ou falha na prestação de serviços, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca, de modo que, por falha da ré, ficou o consumidor impossibilitado de utilizar o produto comprado, que ainda estava na garantia, tendo que se utilizar de serviços de terceiros, instando consignar ainda que o bem adquirido (notebook) é considerado bem essencial. Ademais, pelo art. 18, §1º do CDC, o fornecedor possui 30 dias para sanar o vício, o que, no caso dos autos, não ocorreu, obrigando o autor a ajuizar a presente ação, de modo que voto pela reforma da r. sentença para reconhecer lesão imaterial do autor por falha na prestação de serviço da ré.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

APELAÇÃO. Vício redibitório. Ação de restituição de quantia paga cumulada com indenização por dano moral. Sentença de procedência. Apelo da ré. Compra de lavadora de roupas que apresentou vícios de qualidade pouco tempo após a aquisição. Autora que levou o bem diversas vezes à assistência técnica da ré, sem que houvesse solução. Situação reconhecida pela ré, que ofereceu gratuitamente mais seis meses de garantia. Injusta frustração à legítima expectativa na aquisição de bem novo. Impossibilidade de utilização do bem reiteradas vezes. Bem que é essencial à residência. Fatos que transbordam o mero aborrecimento. Quantum indenizatório bem fixado em R$ 5.000,00. Valor que deve ser mantido, pois arbitrado segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando o enriquecimento sem causa, mas desestimulando novas práticas lesivas. Sentença mantida. Apelo desprovido. (TJ-SP - AC: 10000352920188260125 SP 1000035-29.2018.8.26.0125, Relator: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 05/02/2014, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO. LAVADORA DE ROUPAS. DANO MORAL. PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA BOA-FÉ. DESVIO PRODUTIVO DO TEMPO. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA DE UTILIZAÇÃO DO BEM ADQUIRIDO. VALOR FIXADO NA ORIGEM. PEQUENA MAJORAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. Máquina de lavar roupas com defeito. 2. Apelo que se cinge à quantificação da verba compensatória do dano moral. 3. Quebra dos princípios da boa-fé e da confiança. Frustração da expectativa depositada na oferta. Impossibilidade de utilização do bem adquirido, de inegável essencialidade para o quotidiano. Descaso dos fornecedores. 4. Valor fixado na origem, a saber, R$ 2.000,00 (dois mil reais), que merece ligeira majoração, para R$ 3.000,00 (três mil reais). 7. Provimento parcial do recurso. (TJ-RJ - APL: 00290864420208190023 202300136910, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 13/07/2023, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 19/07/2023).

Relativamente ao quantum, considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar o ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, e, na média o que se é aplicado por esta E. Turma Recursal, entendendo justo, adequado e proporcional a fixação do valor de condenação ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Por fim, sem maiores digressões, rejeito o pedido de reforma da r.sentença no que tange a
substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, isso porque, o
magistrado de piso se limitou a apreciar as causas de pedir e pedidos formulados na inicial, em estrito respeito ao princípio da adstrição, ao passo que o pedido de restituição do valor pago pelo consumidor, de forma atualizada, compõe a alínea “a” do rol dos pedidos da exordial, não havendo que se falar em anulação do julgado sobre este tópico.

Ademais, na hipótese de serem formulados pedidos alternativos, o parágrafo único do artigo 326 do CPC deixa a cargo do juiz a escolha. Desta feita, acolho o recurso apenas para prover a pretensão indenizatória.

De igual modo,
não vejo o porquê acolher o pedido de majoração da multa fixada na decisão que rejeitou os embargos de declaração (Id. 11858629), eis que o magistrado fixou com ponderação e razoabilidade o percentual de 1% (um por cento) do valor corrigido da causa, sem prejuízo de eventual responsabilidade por perdas e danos, conforme o art. 81, § 1º, do CPC. Dito isto, este pedido Autoral não procede.
No mais, é como entendo, sendo desnecessárias outras tantas considerações.

É como voto.

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela parte Autora e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para JULGAR PROCEDENTE o pedido autoral, a fim de CONDENAR as Requeridas solidariamente a indenizar o Requerente ROGERIO SALVADOR na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos a serem corrigidos pela taxa SELIC, mantendo a r.sentença nos demais termos.

Em decorrência do êxito recursal,
DEIXO DE CONDENAR
a parte Autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)